Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO E DA ANTECIPAÇÃO DA PENA. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO EMBARGANTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.